Tribunal: TJMT
Processo: 1026059-59.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026059-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES - CPF: 629.437.741-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA AMERICO RODRIGUES - CPF: 057.084.621-83 (VÍTIMA), VITORIA GABRIELA VIEIRA DEMELLAS - CPF: 055.873.132-55 (VÍTIMA), PAULO CEZAR CORREA DE LIMA - CPF: 005.030.541-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (IMPETRANTE), FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES - CPF: 629.437.741-20 (PACIENTE), 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR

PREVENTIVA –

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

[ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP] –

PACIENTE QUE, EM TESE, ABALROOU A VÍTIMA QUE ESTAVA NA CALÇADA DEFRONTE AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM QUE TRABALHA – PRISÃO DECRETADA PARA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– GRAVIDADE DA CONDUTA – EVASÃO DO PACIENTE DO LOCAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO
POR CARÊNCIA
DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA

OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS –

POSSIBILIDADE
–

INEXISTÊNCIA DO ‘PERICULUM LIBERTATIS’
– PREDICADOS PESSOAIS – PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO – PROGNOSE DE SUFICIÊNCIA –

RESGUARDO DA INTEGRIDADE DA ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER REALIZADO VIA

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INTELIGÊNCIA DO ART.319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM CONCEDIDA, COM CONDIÇÕES”
.

No caso, ainda que em tese subsista a ‘fumaça do cometimento do delito’, não se vislumbra o periculum libertatis, uma vez que não ressoam acostados aos autos os elementos hodiernamente aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com fundamento no art. 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal em benefício de FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES, qualificado, que nos autos nº. 1034178-03.2022.8.11.0002, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de outubro de 2022 e teve sua prisão convertida em preventiva durante a audiência de apresentação.

Ressalta, que o beneficiário apresentou o pedido de revogação da prisão preventiva a Autoridade Coatora, contudo, restou indeferido. (Id. 106167786)

A denúncia foi recebida no dia 10 de novembro de 2022, por suposta incursão no delito capitulado no art. 121, §2º, I e IV, c/c. art. 14, II, na forma do art. 29, todos do Código Penal [tentativa de homicídio qualificado] em face da vítima Vitória Gabriela Vieira Demellas.

Sustenta a defesa as teses da: 1) da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, 2) predicados pessoais do beneficiário, porquanto, primário, com residência fixa e trabalho lícito e 3) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP].

Argumenta que: “(...)
a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente deve ser revista, posto que não estão presentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar
.”(Sic.)

Relata que o beneficiário não oferece qualquer risco a ordem pública, tendo em vista, que: “(...)
o paciente é primário, como se vê da sua folha de antecedentes criminais (Id. 102512008), possuindo uma única anotação referente a ação penal em andamento pelo crime desacato, supostamente praticado no ano de 2018, de competência dos juizados especiais criminais, cujas benesses previstas inclusive obstam a reincidência e maus antecedentes..”(
Sic.)

Sobreleva que:
“(...)no que pertine ao requisito da conveniência da instrução criminal, vale dizer não há qualquer registro de intimidação de testemunhas, ocultação ou interferência na colheita de provas, sendo certo, portanto, que a liberdade dos Pacientes não está trazendo ou trará qualquer tipo de prejuízo para o regular andamento do processo..”(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
a sujeição de presos provisórios, presumidamente inocentes, ao ambiente carcerário atual, onde suas vidas correm risco concreto, quando se mostra viável a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no art. 319 do CPP, suficientes e adequadas, a exemplo do monitoramento eletrônico
.” (Sic.)

Requer a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos legais e, subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art.319 do CPP. Juntou documentos (Id.153894686, 153894687, 153894690).

A liminar foi indeferida (Id.153894684), sendo prestadas as informação e pela Autoridade Coatora (Id.154583177)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.155143694):

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO DELITUOSO. MODUS OPERANDI QUE EVIDENCIA A PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO DADA À SEGREGAÇÃO PREVENTIVA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE, INCLUSIVE PARA AFASTAR A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Para a adequada análise acerca da ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em 16 de outubro de 2022, nos seguintes termos,
in verbis
: (Id. 101537531- fl.158/161)

“[...]A presente audiência realizou-se pela modalidade de videoconferência através do aplicativo do Microsoft Teams pelas razões expostas na Resolução n° 357 de 26 de novembro de 2020 do CNJ e, também, pelo Provimento 01/2017- CM do TJMT, sendo observadas todas as recomendações previstas no art. 19 da Resolução 329/2020, com a nova redação dada pela resolução 357/2020. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MMª Juíza de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às

circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise das providências cautelares, conforme mídia audiovisual, iniciando-se com a apresentação dos Autuados, que tiveram prévia oportunidade de entrevista reservada com o Defensor Público, passando a qualificá-los: •
Nome: Flavio Cesar Leite Fernandes
• Nascimento: 23/01/1978 • Filiação: Oscarino Camilo Fernandes e Eva Leite Fernandes • Filhos: sim, dois. Um mora com o custodiado, outro com a genitora. • Endereço: - Residencial - Avenida Palmiro Paes de Barros, 27 - Rua C Bairro Nossa Senhora Aparecida - Cuiabá/MT • Data do Fato: 15/10/2022 • Nome: Paulo Cezar Correa de Lima • Nascimento: 27/11/1983 • Filiação: Maria Antonia Correa de Lima • Filhos: Não. • Endereço: Rua Guatemala, quadra 8, lote 7 Jd. Imperial – Várzea Grande/MT • Data do Fato: 15/10/2022.

Em seguida a MMª. Juíza entrevistou os autuados, esclarecendo o objeto da audiência de custódia, nos termos da Resolução n. 213/2015 do CNJ e do Provimento n. 12/2017-CM do TJMT.

O Ministério Público se manifestou conforme áudio e vídeo, pugnando pela homologação do flagrante e pediu a conversão do flagrante em prisão preventiva.

O Defensor Público se manifestou conforme áudio e vídeo, pugnando pelo relaxamento da prisão em razão da ilegalidade do flagrante. Alternativamente, pela

concessão da liberdade provisória.

DELIBERAÇÕES

A seguir a MMª. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc. Trata-se de COMUNICADO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de Flavio Cesar Leite Fernandes pela prática de roubo majorado e tentativa de homicídio qualificado, tipificado no Art. 157, § 2º, II e 121, § 2º c/c Art. 14, II da Decreto Lei Nº 2.848/40; e Paulo Cezar Correa de Lima pela prática de roubo majorado e tentativa de homicídio qualificado e embriaguez ao volante, tipificados nos art. 306 da lei nº 9.503/97 e art. 157, § 2º, II e 121, § 2º c/c art. 14, II do Decreto Lei nº 2.848/40. Em apresentação à esta magistrada em audiência de custódia, os presos declararam que sofreram maus tratos. Dos autos se infere que já foi realizado exame de corpo de delito nos custodiados, razão pela qual, diante da narrativa de maus-tratos, oficie-se à Corregedoria da Polícia para apuração, bem como ao Ministério Público. No que concerne ao auto de prisão, não verifico nenhuma irregularidade, seja objetiva ou subjetiva, sendo observados os ditames constitucionais e legais, razão pela qual HOMOLOGO-O.
No caso sub judice, observa-se a presença dos 02 (dois) requisitos necessários à prisão preventiva (periculum in libertatis e fumus comissi delicti), bem como se está diante das hipóteses que a autorizam. A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.285933, pelos

depoimentos dos policiais militares cujo conteúdo mostra claramente que os custodiados, foram encontrados pela Polícia Militar após a prática dos crimes que lhes foram imputados, sendo reconhecido por uma das vítimas que acionou a Polícia Militar. Ademais, consta que os custodiados ofereceram resistência à prisão, e proferiram diversas ameaças às vítimas e aos policiais que a efetuaram.
Outrossim, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção.
Na hipótese dos autos, a prisão dos autuados se faz necessária para garantir a ordem social, ante a existência a gravidade dos fatos, uma vez que os custodiados, conforme se verifica dos vídeos juntados aos autos, tentaram contra a vida da vítima Vitória.
Desta forma, no caso concreto, o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva dos custodiados. Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da integridade da ordem pública e garantia da instrução processual.

Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva dos autuados. (artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal). Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES e PAULO CEZAR CORREA DE LIMA, devidamente qualificados nos autos. EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO, DEVENDO A SECRETARIA REGULARIZAR a prisão no BNMP. COMUNIQUE-SE, no próximo dia útil após o plantão, o Gestor Judicial da respectiva Vara para que proceda à regularização da prisão no BNMP. AGUARDE-SE a vinda do Inquérito Policial. Oficie-se à Corregedoria da Polícia e ao Ministério Público para apuração de maus-tratos. Oficie-se a gerência da custódia para que providencie camisetas aos custodiados. Desde ontem os presos estão sendo apresentados sem camiseta, devendo usar vestimentas para resguardar a dignidade de todos que são apresentados em juízo. Saem os presente intimados. CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. [...]”

Transcrevo a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva sob o argumento de que não estão presentes os requisitos ensejadores da medida extrema

“Vistos, etc. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Flávio César Leite Fernandes e Paulo Cezar Correa de lima, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, I e IV, c.c. artigo 14, II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal (id. 103081439). Os acusados foram detidos em flagrante delito no dia 15.10.2022, sendo a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia (id. 103847598 - Págs. 3/6). Devidamente citados, os acusados apresentaram resposta à acusação, oportunidade em que postularam pela revogação da prisão preventiva sob o argumento de que não estão presentes os requisitos ensejadores da medida extrema. Com vista dos autos, em cota de id. 106034774, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do aludido pleito. É o relatório. DECIDO. Analisando autos, não se vislumbra a ocorrência de fatos novos que justifiquem a revogação das prisões preventivas. Neste contexto, em exame às provas até então carreadas ao feito, verifica-se a demonstração da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, que podem ser constatados por meio do boletim de ocorrência (id. 102189177), laudos pericial (id. 102189181), arquivos de vídeo (ids. 102905886 e 102905231), assim como dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial. Com efeito, ao ser questionada a respeito dos fatos pela autoridade policial, a vítima Vitória Gabriela Vieira Demellas (id. 102905880 - Pág. 24/25), afirmou que estava sentada em uma cadeira posta na calçada quando ouviu barulho de “cantada de pneu”, momento em que presenciou uma amiga de nome Bruna desviar do carro que investiu contra ela e, em seguida, foi na sua direção. Segundo narrou, tentou mas não conseguiu escapar, sendo atropelada pelo veículo Fiat Uno. O depoimento da vítima foi corroborado pelas declarações da testemunha Bruna Americo Rodrigues (id. 102905880 - Pág. 26/27), a qual asseverou que esteve na companhia os acusados na data e local dos fatos, oportunidade em que estes teriam tentado subtrair a sua bolsa, sendo impedidos de levá-la devido à sua ação rápida, porquanto logrou abrir a porta do carro e recuperá-la, além de desferir um tapa contra o rosto de um dos réus. Discorreu que após esse fato, os acusados deixaram o local, mas retornaram em seguida, brigaram com outras pessoas que ali estavam e foram embora novamente. Salientou que os réus, no início da noite, mais uma vez estiveram naquele local e, dessa vez, atropelaram a vítima. A presença dos réus e a dinâmica dos fatos é ainda reforçada pelo depoimento da testemunha Dyorgenes de Souza Pinto (id. 102905882), assim como pelas imagens registradas pelas câmeras de segurança existentes no local (ids. 102905886 e 102905231). Superada a demonstração da materialidade e constatados indícios suficientes de autoria, conclui-se que a prisão preventiva dos réus é necessária para assegurar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados na inicial, revelada, especialmente, pelo modus operandi, em princípio, empregado para a prática dos delitos. Neste contexto, decorre dos autos que após se envolver em discussões com as pessoas que estavam no local dos fatos, os réus ali retornaram e investiram com o carro contra a vítima, que estava sentada em uma cadeira na calçada, sendo que, ao fazêlo, conforme se verifica das mídias anexadas aos autos (ids. 102905886 e 102905231), passaram muito perto de outra pessoa que estava na rua. Além disso, a periculosidade dos acusados é ainda evidenciada pelas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência (id. 102905880 - Pág. 18/23), os quais afirmaram que os réus proferiram ameaças contra eles durante a abordagem. Assim sendo, nesta seara de cognição não exauriente, a gravidade concreta descortinada pelo modo de agir é suficiente para demonstrar a periculosidade dos réus, mormente porque no que tange aos crimes de homicídios tentados, não se importaram com a possibilidade de atingir outra pessoa para alcançar o seu objetivo, circunstâncias estas que justificam a manutenção das prisões preventivas. Além da relevância do modus operandi, a ordem pública deve ser preservada ainda da renitência delitiva dos acusados (enunciado orientativo nº 6/TJMT), que ostentam antecedentes criminais (ids. 102512006 e 102512008), sendo o réu Paulo César Correia de Lima, inclusive, condenado pela prática de crime doloso anterior, conforme se infere do documento de id. 106164966 (art. 313, II, CPP).

Outrossim, a gravidade concreta, aliada à renitência delitiva, neste momento revelam a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, subsistentes os motivos que ensejaram a decretação das custódias cautelares, INDEFIRO o pedido da defesa e MANTENHO as prisões preventivas de Flávio César Leite Fernandes e Paulo Cezar Correa de lima.

Para prosseguimento do feito, DESIGNO o dia 16.01.2023, às 13h30min, para a realização de audiência de instrução e julgamento, cujo ato será realizado por vídeo conferência (art. 185 § 2º do CPP). Intimem-se as testemunhas e as partes, acerca da realização do ato, cientificando-os, pela via mais célere possível, que a audiência será realizada por videoconferência, que poderá ser acessada pelo link: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzUxZDI3M2ItZTAyZi00NjY2LWE5ZDgtNDh Na ausência de manifestação das partes em até 2 (dois) dias da intimação desta decisão, será presumida a anuência ao formato definido para a audiência (videoconferência). Expeça-se o necessário. Cumpra-se.[...]”

No que pertine ao
periculum libertatis
, contata-se que o MM. Juiz de primeira instância fundamentou ser necessária a custódia do paciente para
o resguardo da integridade da ordem pública e garantia da instrução processual
.

Contudo, é cediço que a prisão preventiva somente é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP.

Nesta linha intelectiva, para que se decrete a custódia cautelar, necessário que existam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como, esteja presente a imprescindibilidade da constrição da liberdade do indivíduo para resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal e/ou por conveniência da instrução criminal, além de conter uma das hipóteses do art. 313,
in verbis
:

“Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

[...]

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.”

Assim, a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justifiquem.

Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Nesta senda, forçoso é reconhecer que, a decisão que decretou a prisão preventiva não ressoa, estritamente quanto ao paciente em questão, suficientemente apta ao embasamento da prisão cautelar. Destarte, conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII,CF/88) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão antecipada não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim
da demonstração do efetivo
periculum libertatis
,
consignado em um dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Sendo de rigor destacar:

“[...]Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015)

Conforme expressa previsão legal – exteriorização do princípio da provisoriedade – contida no art. 387, § 1º, do CPP, "
o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta
".

A decisão que decreta a prisão cautelar é tomada
rebus sic stantibus
,
pois está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese de ser esta última suficientemente idônea [adequada] para alcançar o mesmo objetivo daquela.

Daí o preciso magistério de
Aury Lopes Jr.,
segundo o qual:

"[...]À medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação".

A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF:

“[...]A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores”. (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 18/10/2012).

Não é outro o posicionamento do
Superior
Tribunal de Justiça [stj] sobre o tema:

“[...]Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem”. (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - 09/3/2016)

Não obstante, o
decisum
em destaque revelar que a conduta do paciente se aproximou da estrutura marginal, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada, sobretudo, porque a decisão se afigura, repisa-se, estritamente quanto ao paciente, carente de fundamentação jurídica. Ademais, depreende-se dos autos que o beneficiário é primário, possui endereço fixo (Id.153894686-fl.04/05) e atividade laboral licita (Id.153894686-fl.03), motivo pelo qual, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

A propósito, é o aresto do TJMT:

“[...]Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das
cautelares
menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a
possibilidade
de reiteração delitiva, as
cautelares

diversas
da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública” (TJMT, HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
em favor de FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES para, à luz das peculiaridades do caso concreto,
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, consistentes nas seguintes condições:

1)
comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5ª dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2)
comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

4)
não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação prévia ao Juízo processante;

5)
não se envolver em outra infração penal;

6)
Proibição de se aproximar-se das vítimas e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância;

7)
ser submetido ao sistema de monitoramento
eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira

eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas importarão no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023